Tribunal: TJES
Processo: 0036109-25.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Prescrição retroativa reconhecida,
extinta a punibilidade de
Luís Sérgio da Silva em relação ao delito previsto no
artigo
244-b da lei 8.069/90
,
em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036109-25.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

Luís Sérgio da Silva
,
em face do acórdão no ID
6728040,
que, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ante a necessidade de se atentar que o acervo probatória leva
à desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação culposa e à redução da pena-base imposta.

Alega, ainda, o embargante que houve omissão na análise da tese da prescrição, em relação ao delito de corrupção de menores.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, a tese defensiva de que ocorreu omissão em relação
desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação culposa, não merece prosperar, uma vez que foi enfrentada de forma fundamentada
, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]
A materialidade dos delitos se comprova por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 09 e 11, por meio do Auto de Apreensão de fl. 17, do Boletim Unificado nº 8913203 e do inquérito policial, tombado sob o n° IP/APFD 1176/2009 – DPJ de Vitória.

Sobre a autoria, entendo que também está comprovada por meio dos depoimentos e demais elementos contidos nos autos.

Estes depoimentos foram confirmados em juízo da seguinte maneira, conforme excerto retirado da sentença:

[...] compareceu a pessoa de THIAGO LAMAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de Vila Velha/ES, com 20 anos de idade, nascido em 17.03.1989, estudante, filho de, Lidiomar Silva dos Santos e Reny Lamas dos Santos, residente a rua Sete, .n ° 100, Bairro Coqueiral de Itaparica - Vila Velha - ES, telefone 3329-613 1. Sabendo ler e escrever, compromissado na forma da lei. 0 qual inquirido pela Autoridade disse QUE: comparece espontaneamente a presença desta autoridade a fim de declarar que estava assistindo o show da Banda Eva, no Clube Alvares Cabral, em Bento Ferreira, no dia 19/12/2009 (sábado), sendo que estava portando um aparelho celular marca NOKIA, modelo 6125, cor prata básico. Que ao chegar a sua residência, verificou, que o aparelho celular tinha sido furtado, sendo que imediatamente realizou urna ligação telefônica para a linha do celular (27 9889-2617), tendo sido atendida porém policial civil, PC IP Wellington, que informou sobre a apreensão realizada por policias militares, material apreendido no APFD n° 1176/2009, em poder de JOSINEI FELIX DOS SANTOS BATISTA E LUIS SERGIO DA SILVA. ( Termo de declaração da vítima Thiago Lamas dos Santos).

Sobre a exclusão da qualificadora, igualmente não entendo ser viável o acolhimento do pleito defensivo, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados.

Mostrou-se indiscutível que o delito foi praticado com planejamento e destreza para o ato, bem como demonstra-se acertada a aplicação do concurso formal de crimes, na forma como esta Corte tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMPROVADA PELA SUA CONFISSÃO JUDICIAL, QUE FOI CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069⁄90) – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSÁRIA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL – ANTECEDENTES MACULADOS COMPROVADOS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO NÃO SIGNIFICATIVO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NECESSIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – CRIME CONTINUADO APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Comprovada a participação do adolescente no cometimento do crime de roubo, deve o recorrente também ser condenado pelo delito de corrupção de menores, visto que, em que pese a posição pessoal desta Relatora no tocante à natureza material deste delito, curvei-me ao posicionamento contrário que considera o crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069⁄90 (ECA), como formal, considerando a intenção do legislador de unificar a jurisprudência, em prestígio à segurança jurídica, conforme se extrai da regra contida no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 927 – aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP –, que torna obrigatória aos juízes e aos Tribunais a observância dos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 500, do e. STJ. 3. A existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos narrados autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. (...) 7.
Há que se reconhecer a regra do concurso formal próprio de crimes (art. 70, caput, do CP) se o delito de corrupção de menores se deu em concomitância com a prática dos delitos de roubo.
8. Configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva. Entretanto, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos em concurso formal, tal como ocorre com o delito de corrupção de menores – de espécie diversa –, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito – de roubo circunstanciado. 9. Recurso provido parcialmente, a fim de tão somente reduzir a pena imposta ao apelante para 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. (TJES, Classe: Apelação, 50150097777, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 180 (RECEPTAÇÃO) E 311 (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR) DO CP, E ART. 244 (CORRUPÇÃO DE MENORES) DO ECA. 1. ART. 180 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ART. 311 DO CP. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR NA LINHA DE DESDOBRAMENTO LÓGICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO QUE SE RESTRINGE À MANUTENÇÃO DO PROVEITO OBTIDO COM CRIME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE VIOLAR A FÉ PÚBLICA. 3. ART. 244 DO ECA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4. PENA APLICADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍGNOS AUTÔNOMOS. 5. DAR PROVIMENTO PARCIAL. 1. (...) 4.
O crime de corrupção de menores de que trata o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente é tido como de natureza formal, tanto para a doutrina como para a jurisprudência pátrias, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação de menor infrator em prática delituosa na companhia de maior imputável. 5. Embora tenha ficado clara a ocorrência de dois crimes em um mesmo contexto fático, não restou caracterizada a existência de mais de uma ação por parte do agente, já que o delito de corrupção dos menores se deu em concomitância com a prática do crime patrimonial, traindo, assim, a regra do concurso formal.
6. Recurso ao qual se dá provimento parcial. (TJES, Classe: Apelação, 24120232368, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

Por tais motivos, não merece reparos a sentença no que se refere à sua condenação.. [...] Grifos nossos.

Conforme acima explicitado, a tese defensiva de
desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação culposa

foi
devidamente enfrentada, quando da prolação do voto condutor do acórdão, ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Como visto, a materialidade e o modus operandi descrito não permitem a desclassificação requerida pelo embargado.

Prosseguindo, verifica-se que realmente operou a prescrição retroativa em relação do delito previsto no artigo 244-B da
Lei nº 8.069/90.

Digo isso, porque a denúncia em desfavor do Apelante foi recebida em 07 de dezembro de 2010 e a sentença integrativa que acolhe os embargos declaratórios foi publicada em 22 de janeiro de 2019, verifica-se que
o decurso do prazo prescricional ficou suspenso de 23/04/2012 a 22/10/2012, ou seja, pelo período de 06 meses.

O recorrente foi condenado à pena de
pena de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pela prática dos crimes
previstos nos artigos 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90.

Portanto, sendo a pena imposta ao embargante, em relação ao delito do artigo
244-B da Lei 8.069/90, de 01 (um) ano de reclusão,
esta prescreveria em quatro anos (artigo 109, inciso V do Código Penal), porém como acima demonstrado, passaram-se 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença.

Mediante esses fundamentos, acolho, em parte, os embargos declaratórios e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE

DE

LUÍS SÉRGIO DA SILVA, em relação ao delito previsto no
artigo
244-B da Lei 8.069/90
,
em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.